Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717432-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO ANTONIO PAIVA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CELSO ANTONIO PAIVA FILHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF), que, nos autos no 0704933-46.2023.8.07.0018, indeferiu o pleito liminar do ora agravante, que pretende a suspensão de atos demolitórios por parte do agravado em relação a imóvel em fase de construção (ID 157786457, processo de referência). Narra o agravante (ID 46469400) que os agentes do DF Legal foram ao seu lote, com reforço policial, para efetuar a demolição do imóvel que está edificando, a qual não foi levada a efeito por ausência de maquinário e por risco de prejudicar a estrutura da edícula em que reside com a família. Aduz que o procedimento administrativo para a demolição do imóvel não observou o contraditório e a ampla defesa. Assinala que o fato de o imóvel estar situado em área em que há discussão sobre quem seja o proprietário, se o particular ou o Poder Público, não confere à Administração Pública a inobservância dos procedimentos legais e constitucionais; que o proprietário tem direito a ser previamente notificado sobre decisões que afetem seus direitos. Alega que a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal exige notificação prévia para demolição de um imóvel, para que o proprietário ou possuidor possa apresentar defesa. Para o agravante, o disposto no art. 109, §1o da referida Lei autoriza a suspensão de qualquer ordem de demolição, sob pena de causar prejuízos irreparáveis. Argumenta que a construção está edificada há anos, não tendo sido objeto de embargos pelo Poder Público, de modo que, na ótica do agravante, sua continuidade no curso do processo não acarretará prejuízos ao Estado. Posto isso, pugna pela concessão liminar de tutela antecipada recursal, para suspender atos de demolição do imóvel em discussão. No mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão impugnada. Preparo recolhido no ID 46469401 DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Reforço que neste momento processual se examina tão somente o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifiquei, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de antecipada. Na espécie, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado (ID 157786457), no que importa ao objeto do agravo, in verbis: A parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, visando obter para si o poder sobre a coisa, ou seja, não se pode qualificar o ato iminente referido nos autos como lesão à posse (esbulho, turbação ou ameaça) - antes, descortina-se apenas a aplicação das sanções relativas à atividade desconforme identificada pelos agentes públicos da ré. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que o autor não tem direito de construir ou alterar o local sem a prévia e indispensável autorização administrativa. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder ao autor privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que o autor pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas famigeradas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Entendo que o d. magistrado atuou com a cautela exigida para o caso, especialmente porque o imóvel em questão está em fase de construção e, de acordo com o que se extrai dos autos, está sendo erigido de forma ilegal, pois não há nos autos, até o momento, nenhum documento que indique que o agravante obteve licença para construir. Além disso, no ID 46469403, pg. 80, o auto de embargo, de 28/04/2023, elenca os motivos pelos quais a obra foi embargada na fase de alvenaria: obra sem licenciamento e/ou sem documentação no local, obra não se enquadra na legislação vigente, obra em parcelamento irregular. O próprio agravante reconhece que sua situação é irregular quando menciona que a área em que está assentado não foi objeto de regularização. A propósito, o agravante tinha plena ciência disso, conforme se extrai do contrato particular de cessão de direitos, datado de 21 de agosto de 2021. Apurei, ainda, que a construção em andamento é recente e, diferente do que alega, não serve de moradia para o agravante, pois este juntou aos autos fotos do imóvel em que informa residir com a família. Embora ocupem o mesmo lote, as edificações são distintas (ID 46469403, pg. 07). Como fora dito pelo Juízo a quo, não é dado ao Poder Judiciário chancelar ilegalidades, sob pena de perpetuá-las em prejuízo do bem comum e, sobretudo, do meio ambiente equilibrado ante a expansão desornada da cidade. Desta feita, não há falar em direito provável de infrator que constrói sem observância das exigências legais. Deveras, consoante o art. 124, inciso V, da Lei 6.138/2018, o infrator está sujeito à intimação demolitória. Contudo, nos termos do §4o do art. 133 da referida Lei, caso os órgãos de fiscalização constatem irregularidades em obras iniciais ou em desenvolvimento, assim definida no art. 181 do Decreto no 43.056, DE 03 DE MARÇO DE 2022, é cabível a imediata demolição, vale dizer, sem qualquer intimação antecedente, in verbis: Lei 6.138/2018: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. [...] § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Decreto no 43.056/2022: Art. 181. Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Parágrafo único. Considera-se em desenvolvimento a obra que, ainda que habitada: I - tenha características de construção precária, ou seja, de construção sem estabilidade ou confeccionada com material improvisado; II - tenha características de construção provisória, ou seja, de construção não duradoura nem permanente e/ou; III - não tenha concluído qualquer das seguintes fases: a) fundação; b) estrutura; c) alvenaria; d) revestimento; e) cobertura; f) instalação elétrica; g) instalação hidráulica; h) instalação sanitária; i) pintura; e/ou j) acabamento. Portanto, em que pese a necessidade de intimação demolitória para construções antigas ou efetivamente estabelecidas e habitadas, no caso dos autos, os documentos que acompanham a inicial não indicam que a Administração efetuará a demolição do imóvel ocupado pelo agravante, a possível demolição diz respeito ao imóvel em fase de construção, o qual que teve a obra embargada (auto do embargo do ID 46469403, pg. 80). E, sendo esse o caso, a demolição, sem intimação demolitória, é admissível, porque, reitera-se, em se tratando de obras iniciais é cabível a demolição sumária. Dessa forma, não é possível, ao menos neste momento processual, conceder tutela antecipada, para impedir o exercício do poder de polícia pela Administração Pública, com eventual demolição de imóveis que se enquadrem nos termos do art. 181 do Decreto Distrital no 43.056/2022, pois o direito à moradia não pode ser invocado para assegurar a manutenção de construções em desacordo com as normas vigentes. Portanto, ausente a probabilidade do direito alegado e não havendo risco concreto de que a Administração Pública vá demolir o imóvel que está efetivamente ocupado pelo agravante, é inviável a concessão de tutela antecipada recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator